Tribunal: TJPA
Processo: 0800129-29.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800129-29.2024.8.14.0401

APELANTE: KELLY DA SILVA SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS DIGITAIS. INCABÍVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR OUTROS ELEMENTOS. ERRO DO TIPO E AUSENCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DOLO DIRETO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REVISÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA-BASE JÁ FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL E SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a Recorrente à pena de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime de estelionato, consistente em negociação fraudulenta de veículo automotor, com recebimento de valores pela própria ré e impossibilidade de transferência do bem à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade decorrente da ausência de cadeia de custódia das provas digitais; (ii) verificar se há insuficiência de provas para configurar a absolvição; (iii) se é possível a desclassificação do crime para tipo penal menos gravoso; (iii) analisar a alegação de ausência de dolo específico e erro de tipo; e (iv) reexaminar a dosimetria da pena em relação a pena-base, reconhecimento de atenuantes e substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, necessário destacar que a nulidade das provas digitais resta afastada, pois o juízo de origem expressamente deixou de utilizá-las para fundamentar a condenação, inexistindo prejuízo a ser reconhecido.

5. A negativa de autoria apresentada pela ré encontra-se isolada e destituída de credibilidade. A materialidade e autoria foram comprovadas pelo contrato de compra e venda, comprovantes de transferência bancária para conta da apelante, pagamentos de parcelas, documentos do veículo e depoimentos colhidos em juízo, revelando participação direta e consciente da apelante na fraude.

6. Inviável o reconhecimento de ausência de dolo ou erro de tipo, pois a ré apresentou informações falsas, intermediou a negociação, assegurou transferência inexistente e recebeu valores diretamente em sua conta bancária.

6. A sentença fixou a pena-base no mínimo legal e substituiu a pena por restritiva de direitos, logo, ausente interesse recursal quanto a esses pedidos por inexistir fundamentos para reavaliação da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
" 1. A ausência de perícia ou cadeia de custódia das conversas digitais não importa em nulidade quando tais elementos não são utilizados para fundamentar a condenação. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do estelionato por meio de documentos e depoimentos judiciais, impõe-se a manutenção da condenação. 3. A atuação direta da Recorrente na negociação fraudulenta afasta alegações de ausência de dolo ou erro de tipo. 4. É legítima a exasperação da pena-base quando houver qualquer circunstância valorada como negativa, entretanto, não há interesse recursal quanto à reavaliação da dosimetria quando a pena-base já se encontra fixada no patamar mínimo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CPB, arts. 44, 59, 68 e 171; CPPB, art. 386.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária por Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês janeiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KELLY DA SILVA SIMÕES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
em
regime inicial aberto,
com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade,

pelo crime previsto no
art. 171,
caput
, do CPB.

Consta da denúncia (ID 27297572), que:

“No dia 18 de janeiro de 2023, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios, mediante fraude, induziram a vítima a erro na Easycar Revendedora de Veículos-GM, situada na Avenida Senador Lemos, n. 4342, esquina com a Avenida Doutor Freitas, bairro da Sacramenta, nesta cidade, e, em seu prejuízo, auferiram a vantagem patrimonial de R$ 27.894,88 (vinte e sete mil oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos).

O ofendido interessou-se pelo anúncio, na rede social Facebook, da venda do carro Chevrolet/Onix, cor branca, placa QPP-4G29, financiado em nome de Deuza das Graças Quadros Barreto, e dirigiu-se à sobredita loja, onde recebido pela denunciada Kelly, a qual expôs mais informações sobre o bem, incluindo o nome do proprietário, o denunciado Gleidson Cristian, seu marido, o preço e a forma de pagamento, isto é, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de entrada mais as 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.973,72 (um mil novecentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos) restantes do financiamento.

Assim, a vítima fechou o contrato, pagou o valor da entrada acreditando na promessa de que seria transferido o veículo para seu nome, no entanto, quando recebeu a documentação e os boletos, deparou-se com o nome do denunciado Luciano constando como financiador.

Certo dia, o carro foi guinchado pela SEMOB por ter sido estacionado pelo ofendido em local proibido, mas, como ainda estava no nome de Deuza, a qual viajava para Santa Catarina, não pôde ser retirado do pátio pela vítima, que foi enganada pela denunciada Kelly com a falsa afirmação de que seu irmão Ruã da Silva Moraes já estava regularizando no cartório com o denunciado Gleidson Cristian a transferência do automóvel para seu nome.

Ocorre que, depois de muitas desculpas da parte dos denunciados, o ofendido tomou conhecimento de que o veículo não poderia ser passado para seu nome bem como que as quatro parcelas do financiamento pagas por ele, em nome do denunciado Luciano (fls. 67/70), totalizando R$ 7.894,88 (sete mil oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos), referiam-se ao financiamento de outro automóvel.

Dessa forma agindo, tem-se que os denunciados incorreram nas sanções punitivas do art. 171, caput, do Código Penal, pelo que oferece o Ministério Público a presente denúncia, requerendo o prosseguimento do feito nos ulteriores de direito, com citação dos denunciados, notificação da vítima e da testemunha abaixo apontadas para os fins legais, até condenação final, de tudo ciente este Órgão.”

Nas
razões recursais
(ID 27719993), a Defesa pleiteia, em síntese, a
reforma da decisão
, sustentando (i) nulidade das provas digitais colacionadas aos autos; (ii)
insuficiência de provas
, pleiteando a absolvição com base no art. 386, incs. III, VI e VII, do CPPB; (iii)
ausência de dolo específico e consequente atipicidade da conduta
; (iv)
ausência de culpabilidade em razão do erro de tipo;
subsidiariamente, pela (v)
desclassificação da conduta
para figura penal menos gravosa ou (vi)
revisão da dosimetria para aplicação da pena-base no mínimo legal
e eventual (vii)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em
contrarrazões
(ID 28916079), o Ministério Público Estadual de 1º Grau requer o conhecimento e desprovimento do apelo manejado, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento
PRESENCIAL
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINAR

1.1

Da nulidade das provas digitais.

Inicialmente, constata-se que a defesa argumenta que há as conversas extraídas de aplicativos de mensagens não passaram por qualquer procedimento de verificação ou preservação da cadeia de custódia, o que acarretaria em nulidade da prova digital, com tal vício comprometendo a higidez dos elementos de convicção e reforçando a necessidade de absolvição.

Todavia
, não merece guarida a tese defensiva
.

Em detida dos autos, observa-se que,
mesmo desconsiderados os prints das conversas de Whatsapp
, os quais seq
uer foram utilizados pelo Juízo primevo para fundamentar seu édito condenatório
, diante das demais provas dos autos, restou clara a participação da apelante no delito em comento.

Apesar de válido o questionamento levantado, tendo em vista que as provas não foram periciadas, o Douto Julgador de origem deixou claro a não utilização das provas quando assim se manifestou (ID 27297710):

“
A defesa, de fato, tem razão ao questionar a validade das supracitadas conversas, posto que não foram periciadas,
todavia, (...), as mesmas sequer estão sendo valoradas por este juízo para fundamentar o presente decisum, diante da farta prova que já se apresentava nos autos
.

Ao negociar com o réu a venda do automóvel, nas condições como foram expostas alhures, bem como tendo recebido vantagem financeira direta com tal venda, restou caracterizado o crime
.”

Ante o exposto,
rejeito
a

preliminar de nulidade
.

2. MÉRITO

2.1 Da absolvição por insuficiência probatória. Da desclassificação para figura penal menos gravosa.

Pugna a defesa pela absolvição da Recorrente por ausência de provas, porquanto não comprovada a autoria delitiva a ela irrogada, sustentando que a apelante não firmou contrato de compra e venda do veículo, somente participou de forma secundária, indicando a conta bancária de sua titularidade para receber os valores. Pleiteia, de forma alternativa, a desclassificação da conduta para eventual figura penal menos gravosa, afastando-se as consequências da condenação atual.

Entretanto
, a pretensão recursal não merece prosperar
.

Conforme se extrai dos autos, a
materialidade
e
autoria
do crime encontram-se devidamente demonstradas por meio do
depoimento prestado pela vítima Julierme Eugênio dos Santos Júnior em Juízo
, corroborada pelos elementos de informação colhidos em sede policial, tais como o
Contrato de Compra e Venda
(ID 27297551, pág. 14), com informações referentes ao pagamento da entrada e
R$20.000,00
(vinte mil reais) e mais 48 (quarenta e oito) parcelas de
R$ 1.973,72
(mil novecentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos); os
Comprovantes de Transferências Eletrônicas e Depósito
(ID 27297549, págs. 09 e 10)

totalizando
R$ 10.000,00
(dez mil reais) feito pela vítima para a conta corrente pessoal da apelante
KELLY DA SILVA SIMÕES; Comprovantes de Pagamento

de 04 (quatro) prestações
(ID 27297546, págs. 03 a 06), referentes à compra e venda do automóvel, no valor individual de R$ 1.973,72 cada;
Boletos do financiamento
(ID 27297543, pág. 07 e 08) realizado para aquisição do veículo; e
Documento do Automóvel
(ID 27297552, pág. 02)
,
que consta o nome da proprietária como sendo de Deuza das Graças Quadros Barreto.

Portanto,
restou demonstrado os depósitos feitos na própria conta corrente da apelante Kelly da Silva Simões
, sendo assim, incabível o pleito absolutório ante o extenso conjunto probatório.

Dessa forma,
não se verifica qualquer razão jurídica para reformar a sentença no que tange ao reconhecimento da autoria e materialidade do delito
, porquanto o Juízo de origem analisou as provas com a devida coerência e aplicou corretamente as normas legais pertinentes a matéria.

Portanto, o conjunto probatório revela-se robusto e consistente para configurar o ilícito penal previsto

no
art. 171,
caput,
do CPB
, o que não permite o acolhimento do pleito absolutório, tampouco a
desclassificação

da conduta para tipo penal menos gravoso
.

2.2 Da alegada ausência de dolo específico e erro do tipo pela inexistência de domínio do fato

A defesa alega, ainda, sustenta que a apelante não teria agido com dolo específico, o que culminaria em atipicidade da conduta, e que mesmo eventual conduta sua estaria amparada por erro do tipo, sob a justificativa de que não detinha domínio do fato, porquanto a negociação teria sido conduzida por seu então companheiro, sem a ré ter consciência dos atos ilícitos.

Todavia,
tal argumentação encontra-se isolada dos fatos narrados nos autos
.

A conduta da ré
não reflete mero descumprimento contratual
, mas sim
fraude antecedente
,
voltada a induzir a vítima em erro
. É possível observar, conforme pontuado pela magistrada de primeiro grau (ID 27297710) e pela narrativa apresentada pelo
parquet
de primeiro grau, que a apelante atuou diretamente na negociação,
fornecendo informações falsas
e re
cebendo valores provenientes da transação, de forma consciente e voluntária em

todas as etapas essenciais da negociação
, sendo ela quem
recebeu a vítima na loja
,
apresentou o veículo
,
repassou informações sobre a titularidade

e regularidade do bem
,
assegurou falsamente que a transferência estava sendo providenciada

no cartório
após o veículo ter sido guinchado e, sobretudo,
recebeu valores diretamente em sua conta bancária
, o que afasta qualquer cenário de desconhecimento ou engano justificável sobre a ilicitude da operação

Ressalte-se que o dolo no estelionato é
direto e se evidencia na própria conduta de empregar artifícios fraudulentos para induzir a vítima em erro
, o que ficou cabalmente demonstrado pelos documentos bancários, pelo contrato firmado, pelos boletos quitados em nome de terceiro alheio à transação e pelos depoimentos colhidos em juízo, todos convergentes no sentido de que a apelante não apenas intermediou a venda como
transmitiu à vítima informações sabidamente falsas
.

Muito embora a apelante negue qualquer envolvimento no crime, transferindo sua culpa ao seu marido, a vítima não só afirmou que realizou a negociação com ambos, como também comprovou que parte do pagamento foi realizado diretamente à conta corrente de
Kelly da Silva Simões
, o que afasta qualquer negativa de autoria.

Restou evidente que a ré, conjuntamente com seu marido, vendera um carro que
sabia estar em nome de terceiro
, para a vítima, e
não ambos não realizaram as diligências necessárias para transferir o bem para a mesma
, que, por sua vez,
amargou enorme prejuízo
de aproximadamente R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), além de não ter ficado com o automóvel, que foi apreendido pela SEMOB e devolvido para a pessoa que constava no registro como proprietária.

Nessa linha, não há que se falar em ausência de dolo específico ou erro do tipo, pois inexistiu qualquer circunstância capaz de comprometer a percepção da ré acerca da ilegalidade da prática, sendo manifesto que a
apelante tinha pleno conhecimento da

situação irregular do veículo
e da
impossibilidade de sua transferência
, e, mesmo assim,
conduziu a venda como se estivesse totalmente regularizada
e causou substancial prejuízo ao ofendido.

2.3 Da dosimetria da pena. Revisão da pena-base e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa sustenta, subsidiariamente, que sejam revistos os critérios de dosimetria aplicados, pleiteando a aplicação da pena-base no mínimo legal, que se reconheçam atenuantes de forma genérica e sem fundamentação específica, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contudo, observa-se que os pedidos restam, na maior parte, prejudicados.

Assim versa a sentença, na parte que interessa quanto à dosimetria da pena:

“Passo agora a dosar a pena da ré nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP.

A
culpabilidade
da acusada foi normal à espécie, não tendo ela praticado nenhuma conduta além da descrita no tipo penal em questão; trata-se de ré
primária
, posto que não ostenta nenhuma condenação transitada em julgado em sua certidão de antecedentes criminais de ID nº 129700476; sua
conduta social e personalidade
não foram aferidas nos autos, de modo que não podem ser valoradas negativamente; os
motivos do crime
são comuns à espécie; as
circunstâncias
nas quais o crime foi cometido também são ordinárias; as
consequências
foram normais à espécie e o
comportamento da vítima
em nada influiu na prática do delito, o que, contudo, não pode ser valorado de forma negativa, devendo ser ressaltado que a
situação econômica da ré
não aparenta ser das piores, posto que patrocinada por advogado particular durante toda a instrução, além de inexistir comprovante de hipossuficiência nos autos.

Assim, a partir das circunstâncias judiciais acima mencionadas,
fixo a pena-base da acusada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva diante da ausência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, bem como causas de diminuição e/ou aumento de reprimenda.

Fixo o regime inicial
ABERTO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º, alínea c, do CP, bem como fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista o quantitativo da pena aplicado, bem como que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, substituo a reprimenda restritiva de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, cujo meio de execução deverá ser determinado pelo juízo da VEPMA.

Concedo à ré o direito de apelar em liberdade, uma vez que nessa condição respondeu a todo o processo e inexistem motivos para a decretação da sua prisão preventiva neste momento.

Deixo de fixar valor mínimo para a reparação do delito de furto, prevista no
art. 387, IV do CPP
, face a ausência de pedido nesse sentido, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, resguardado, contudo, o direito da vítima pleitear indenização na esfera cível.”

Conforme exposto, denota-se que o magistrado fixou a
pena-base exatamente no mínimo legal, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
após análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, deixando expresso em sentença que
não havia elementos desfavoráveis
capazes de legitimar qualquer exasperação na primeira fase.

Assim, o pleito defensivo para que a pena-base seja fixada no piso legal
encontra-se prejudicado
, pois
já atendido integralmente
,
carecendo
, portanto, de
interesse recursal
.

No mesmo sentido, mostra-se igualmente esvaziado o pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O Juízo de origem, ao aplicar a reprimenda, expressamente substituiu a pena corporal por
prestação de serviços à comunidade
, em estrita observância ao art. 44 do CPB e considerando o
quantum
da pena, a primariedade técnica da ré e a ausência de violência ou grave ameaça. Ou seja,
a defesa recorre pedindo exatamente aquilo que já lhe foi concedido
, o que reforça a inexistência de interesse processual e evidencia a fragilidade da fundamentação recursal.

Quanto ao pedido de
reconhecimento de atenuantes
,
não há razão para acolhimento
.

A defesa não demonstra a incidência de qualquer circunstância legal prevista no art. 65 do CPB
, sendo certo que a
atenuante de confissão
espontânea é manifestamente inaplicável, pois
a ré negou os fatos em Juízo
, atribuindo responsabilidade a terceiro, como expressamente consignado pela sentença e demais manifestações nos autos pela própria defesa da apelante. A
negativa integral de autoria
, como sabido,
não autoriza o reconhecimento da confissão
, inexistindo, portanto, base fática que legitime a redução pretendida.

Além disso,
não se verifica qualquer outra causa atenuante legalmente prevista
, tampouco condição excepcional capaz de ensejar tratamento mais benéfico na segunda fase da dosimetria.

Ante o exposto,
na esteira do parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos pelos seus próprios fundamentos.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/01/2026